Tribunal: CARF
Processo: 10855.907943/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907943/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.577 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERDCOMP. PAGAMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN), desde que comprovada a sua certeza e
liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja reconhecido o crédito no montante de R$
62.025,87 (sessenta e dois mil, vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) de COFINS pago sob
o código 5856, homologando-se a compensação até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907943/2012-18
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 042056178, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 00764.01130.231112.1.3.04-8642 com crédito de recolhimento a
maior da Cofins, no valor de R$ 67.803,59, originário de DARF recolhido no valor de
R$ 591.362,56 e arrecadado em 25/02/2010.
2. O crédito alegado não foi reconhecido porque o recolhimento encontra-se
integralmente apropriado ao débito correspondente declarado pelo contribuinte em
DCTF.
3. Cientificado do decisório em 22/01/2013 (fl 10), o contribuinte manifestou
inconformidade em 20/02/2013 (fls ), na qual alega, em síntese:
Dos fatos:
• dedica-se, entre outras atividades, à fabricação e comercialização de baterias,
utilizadas, usualmente, em veículos e motocicletas;
• em procedimento de auditoria externa realizado pela empresa Deloitte, a
requerente constatou que a sua apuração de Cofins, relativa ao PA de janeiro de 2010,
contemplava valores indevidos, especialmente em decorrência de reclassificação de
créditos e, ainda da consideração indiscriminada do regime monofásico em operações
com baterias classificadas na posição 8507.10.10, que deveriam ter sido tributadas às
alíquotas do regime não cumulativo convencional;
• isso porque, considerando que a grande parte das operações realizadas era
destinada ao comércio atacadista, varejista ou a consumidores finais, a requerente
sempre tributava o Pis e Cofins nas suas saídas, às alíquotas de respectivamente 2,3%
e 10,8%, próprias do regime monofásico;
• ocorre que uma parcela das operações da requerente era realizada para
fabricantes de veículos, máquinas e autopeças, pelo que nos termos do art. 3° inciso I,
alíneas "a" e "b", da Lei n° 10.485/2002, deveriam ter sido tributadas pelo Pis e Cofins
às alíquotas de 1,65% e 7,6%, próprias do regime não cumulativo convencional;
• ante tais constatações, recalculou a contribuição devida, procedendo às
devidas retificações de alíquotas e reclassificações de créditos, chegando à diferença
de pagamento a maior que respaldou o Per/Dcomp de que trata este processo,
conforme demonstrativo que apresenta na manifestação de inconformidade.
• por lapso, ao processar sua compensação, não retificou a DCTF para reduzir o
débito, tendo essa falta motivado a não homologação;
• após a emissão do Despacho Decisório tentou transmitir a DCTF retificadora,
porém não foi possível porque o sistema da RFB bloqueou a transmissão.
Do Direito:
• preliminarmente, o Despacho Decisório é nulo porque exarado sem a prévia
análise da natureza das saídas e dos valores que geraram os pagamentos a maior
reivindicados pelo requerente, violando com isso o dever de motivação a que estão
submetidos os atos administrativos;
• no mérito, se a DCTF original contemplava valores maiores que os
legalmente devidos, não há como impedir a retificação dessas informações prestadas
ao Fisco, e, por conseguinte, a repetição dos valores pagos a maior;
• segundo jurisprudência do CARF, o direito à compensação não está
condicionado à prévia retificação da DCTF, nesse sentido, a retificação tardia das
informações prestadas na referida declaração, devem ser atenuadas ante as evidências
dos fatos, em face do princípio da verdade material;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

• ao final, solicita a realização de diligência, com o intuito de confirmar os
elementos da nova apuração realizada, sob a justificativa de assegurar o pleno direito
de defesa e considerando o grande número de despachos decisórios recebidos
conjuntamente.
4. O julgamento foi convertido em diligência mediante Resolução no 08-2.629,
de em 31 de janeiro de 2014. A unidade local prestou Informação Fiscal, sobre a qual
se manifestou o requerente.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Fortaleza-CE julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte dando provimento
parcial ao recurso para reconhecer parcialmente o direito ao crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
arguindo que teria direito a um valor adicional de crédito, além daquele já reconhecido,
conforme abordou em seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida parcialmente pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação integral da compensação.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Como se observa nos autos, a DRJ de Fortaleza converteu o julgamento em
diligência para fins de confirmação dos elementos que impactaram na reapuração do tributo do
período em discussão.
Como resultado dessa diligência, a Autoridade Fiscal confirmou a regularidade da
reapuração da contribuição pleiteada pela Recorrente, mas afirmou que o valor recolhido era
insuficiente em comparação ao valor declarado, não restando crédito reconhecido, conforme
atesta o seguinte trecho do Relatório de Diligência Fiscal:
Após efetuadas as checagens acima, efetuamos planilha sintética comparativa entre a
apuração do COFINS no DACON original e retificador (conforme apresentado na
Manifestação de inconformidade - fl 14) e os dados constantes da planilha
‘livros_p_comparativo_dacon_012010’ (fl.212) relativo ao procedimento de auditoria
externa (fl 258).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

O que verificamos, relativamente a este Período de apuração, é que o valor do COFINS
apurado pela Delloite está em conformidade com o valor declarado no Dacon
retificador. Quanto à apuração dos créditos após o procedimento de auditoria externa o
valor informado foi pouco maior que o valor constante do Dacon, daí concluímos que
está demonstrado crédito suficiente para comprovar a apuração de COFINS a pagar
01/2010 de R$ 628.410,52, conforme Demonstrativo de fl 14. Ocorre que o pagamento
efetuado em 25/02/2010 foi de R$ 591.362,56, valor inferior à COFINS declarada
inicialmente no DACON original. Sendo assim entendemos que não houve pagamento
indevido e que a DCOMP 00764.01130.231112.1.3.04-8642 não deva ser homologada.
Bem como, elaborou-se uma planilha resumindo os valores apurados pela
Fiscalização:

Com fundamentação no resultado da diligência, a DRJ de Fortaleza não
reconheceu o crédito pleiteado e deixou de homologar as respectivas compensações, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Em seu Recurso, a Empresa aduz que a Autoridade Fiscal desconsiderou que,
dentro da reapuração da COFINS, não havia somente o débito de código 5856, mas também o
débito de código 1840 aplicável às operações sujeitas à sistemática da Substituição Tributária, os
quais foram liquidados por meio de DARFs diversos. Ou seja, não poderia a diligência, por um
lado, ter se pautado no valor total da reapuração dos grupos de débitos da COFINS (5856-Cofins
Não Cumulativa e 1840-Cofins Substituição Tributária) e, por outro, ter limitado a análise do
pagamento apenas ao DARF aplicável ao débito de código 5856, desconsiderando o DARF com
o código 1840 recolhido.
Contrario sensu, se a diligência apenas se reporta ao pagamento indevido
efetuado pelo DARF de código 5856, a sua análise não deveria ter considerado o valor total da
COFINS reapurada (R$ 628.410,52), mas apenas ao valor reapurado que efetivamente se reporta
ao débito da COFINS não-cumulativa do referido código 5856 (R$ 529.337,71).
Nesse passo, pede a Recorrente que seja integralmente reconhecido o crédito em
discussão no valor de R$ 67.803,56 (sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

centavos), considerando-se, para tanto, a COFINS a pagar no montante de R$ 628.410,56
(seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) e, por outro
lado, a existência dos pagamentos efetuados em DARF sob os códigos 1840 (R$ 104,851,53) e
5856 (R$ 591.362,56), homologando-se integralmente a compensação.
Subsidiariamente, caso não se entenda possível considerar o pagamento efetuado
sob o código 1840, pede que seja reconhecido o crédito em discussão no montante de R$
62.024,85 (sessenta e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), considerando-se
estritamente como COFINS a pagar o montante de R$ 529.337,71 (quinhentos e vinte e nove
mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), parcela que se reporta ao débito de
código 5856, e, por outro lado, o recolhimento efetuado sob o mesmo código 5856 (R$
591.362,56), homologando-se a compensação até o limite.
Expostos os fatos envolvidos para melhor entendimento da matéria em debate,
passa-se a análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Como se constata, a controvérsia posta diz respeito unicamente a correção da base
de cálculo da COFINS utilizada pela Fiscalização para apurar o crédito passível de restituição e
compensação.
Observa-se que a Recorrente se encontra sujeita ao pagamento de dois tipos de
COFINS, quais sejam, 5856-Cofins Não Cumulativa e 1840-Cofins Substituição Tributária, tanto
que a Recorrente corretamente informou em DCTF retificadora duas naturezas diversas de
débitos da COFINS, como se constata nos espelhos das declarações apresentadas:

DCTF

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

No entanto, constata-se que o pedido de constante da PERDCOMP diz respeito
unicamente aos valores pagos a maior sob o código 5856 (e-fls.2 a 6), não constando qualquer
pedido relativo ao código 1840.
Entendo, assim, que o valor da base de cálculo apurada da contribuição devida
não poderia ter incluído nos cálculos débitos tributários a título de COFINS Substituição
tributária, como fez a Autoridade Fiscal na realização da diligência, tampouco poderia considerar
como valor recolhido qualquer valor de COFINS Substituição tributária sob o código 1840
recolhido a maior, como quer a Recorrente, visto que não fez parte do pedido de restituição na
PERDCOMP entregue.
Desta feita, deve-se somar ao valor deferido apaurado pela Autoridade Fiscal o
valor do débito de COFINS-Substituição Tributária (1840), no montante de R$ 99.073,81,
indevidamente incluído no débito apurado de COFINS para efeito de comparação com o DARF
pago no valor de R$ 591.362,56, obtendo-se o valor de crédito de R$ 62.025,85 (- R$ 37.047,96
+R$ 99.073,81). Ou dito de outra forma, deve-se levar em consideração somente o valor apurado
sobre o grupo 5856 que foi R$ 529.336,69 para efeito de comparação com o DARF recolhido
sob o mesmo código no montante de R$ 591.362,56, obtendo-se o montante se crédito a ser
reconhecido de R$ 62.025,87.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que seja reconhecido o crédito no montante de R$ 62.025,87 (sessenta e dois mil,
vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) de COFINS pago sob o código 5856, homologando-
se a compensação até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.577 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907943/2012-18

Fl. 307
DF CARF MF
Original